Tribunal: TJBA
Processo: 0009135-05.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0009135-05.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SABRINA OLIVEIRA LIMA Advogado(s): MARCOS RIVAIR OLIVEIRA COSTA APELADO: ADEMIR COUTINHO FERREIRA Advogado(s): LAÍS DA SILVA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO NÃO PERTENCENTE AO APELADO, QUE TAMBÉM NÃO ERA CONDUTOR NO MOMENTO DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA DOCUMENTAL CONCLUSIVA. OFÍCIO DO DETRAN. CONFIRMAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0009135-05.2013.8.05.0248, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.